Tribunal: TJSP
Processo: 0029330-97.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Homicídio do filho da autora por Policiais Militares – Responsabilidade do Estado – Precedentes – Sentença de parcial procedência - Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial.